Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001945-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (EMBARGANTE), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Max Joel Russi e Andreia Wagner contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto no bojo de ação de execução de título extrajudicial. O acórdão impugnado rejeitou a alegação de prescrição, reconhecendo a validade dos atos processuais. Os embargantes alegam omissões quanto à aplicação do prazo trienal de prescrição, à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, à relevância do Tema 568/STJ e à ausência de necessidade de arquivamento do processo para configurar a prescrição intercorrente, conforme o REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das teses relativas à prescrição direta e intercorrente, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prescrição direta, afirmando que a citação válida do devedor solidário interrompeu o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

Em relação à prescrição intercorrente, o colegiado conclui que não houve inércia do exequente, reconhecendo sua atuação contínua na busca pela localização de devedores e bens penhoráveis.

A invocação da Súmula 106 do STJ é considerada pertinente, diante da demonstração de que os entraves à citação decorreram de fatores alheios à vontade do credor, o que afasta a configuração da prescrição.

O acórdão também considera as diretrizes do Tema 568/STJ e do REsp 1.340.553/RS, assentando que a ausência de paralisação injustificada inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida de um dos coobrigados interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, conforme o art. 204, §1º, do Código Civil.

A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a ausência de inércia do exequente e a existência de diligências processuais contínuas.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nos casos de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV, V e VI, e 1.022, II; CC, art. 204, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Max Joel Russi e Andreia Wagner em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001945-51.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial n.º 0005053-56.2017.8.11.0010, rejeitou a alegação de prescrição, reconhecendo a validade dos atos processuais praticados.

Sustentam os embargantes a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à aplicação concreta do prazo trienal de prescrição, à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, à relevância do Tema 568 do STJ e à desnecessidade de arquivamento do processo para fins de configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

Defendem que tais omissões comprometem a fundamentação do acórdão, violando os
arts
. 489, §1º, incisos IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso,
o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de prescrição, tanto na sua forma direta quanto intercorrente.

No que tange à prescrição direta, restou assentado que a citação válida do devedor solidário Alexandre Russi, realizada em 26/06/2018, produziu efeitos interruptivos em relação aos demais coobrigados, conforme o art. 204, §1º, do Código Civil.

Quanto à prescrição intercorrente, verificou-se, com base nos elementos dos autos, que não houve paralisação injustificada da marcha processual, tampouco inércia do exequente. Pelo contrário, o Banco do Brasil S.A. atuou continuamente com diligências para localização dos devedores e bens penhoráveis.

A invocação da Súmula 106 do STJ foi pertinente, pois o acórdão ressaltou que a demora na citação decorreu de entraves externos ao exequente, situação que afasta o reconhecimento da prescrição, consoante entendimento pacífico da Corte Superior.

Ademais, não houve omissão quanto à jurisprudência do STJ (Tema 568 e REsp 1.340.553/RS), pois o colegiado reconheceu que, embora as diligências não tenham sido plenamente exitosas, não se evidenciou inércia, elemento indispensável à caracterização da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025